Tribunal: TJDFT
Processo: 0717987-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRADIÇÃO VERIFICADA QUANTO AOS EMBARGOS OPOSTOS PELO AUTOR. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO NÃO VERIFICADA QUANTO AOS EMBARGOS DA RÉ. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Contradição verificada no acórdão para modificar o dispositivo quanto à apelação do Autor para majorar a indenização por danos morais a ser suportada pelas Rés, de forma individual.
3. Vícios de integração não verificados quanto aos embargos opostos pela Ré.
4. O acerto ou desacerto da decisão não é hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Mesmo rejeitados os embargos de declaração, por não ostentar a decisão embargada qualquer vício que autorize a oposição do recurso integrativo, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração do Autor conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Embargos de Declaração da Ré conhecidos e não providos. Decisão unânime.